Tribunal: STJ
Processo: 0278085-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022165 - SP (2025/0278085-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE FERMINO GROSSO
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, com base na Súmula 691 do STF.
2. O recorrente alega ilegalidade procedimental na condenação penal, devido à ausência de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, e busca a
reforma da decisão para permitir o processamento do
originário.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da Súmula 691 do
STF para permitir o processamento do
, diante da alegação de ilegalidade
habeas corpus
procedimental na condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 691 do STF estabelece que não cabe
contra decisão que indefere
habeas corpus
liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade
ou teratologia.
5. A decisão impugnada não apresenta flagrante ilegalidade, estando devidamente motivada, o
que impede a superação do óbice da Súmula 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50642721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 82871fce-d3cb-40ee-8fb0-d1fec71d6456

Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas
corpus requerido a tribunal superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A
ausência de proposta de ANPP pelo Ministério Público não configura ilegalidade que justifique a
concessão de habeas corpus pela via do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CR/1988, art. 5o, LV e LXXVIII.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 495.211/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.03.2019; STJ, AgRg no HC 496.205
/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 82871fce-d3cb-40ee-8fb0-d1fec71d6456

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022165 - SP (2025/0278085-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE FERMINO GROSSO
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, com base na Súmula 691 do STF.
2. O recorrente alega ilegalidade procedimental na condenação penal, devido à ausência de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, e busca a
reforma da decisão para permitir o processamento do
originário.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da Súmula 691 do
STF para permitir o processamento do
, diante da alegação de ilegalidade
habeas corpus
procedimental na condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49692963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 041b35fc-cf02-4fcb-bc2c-c7d67f08f8ad

4. A Súmula 691 do STF estabelece que não cabe
contra decisão que indefere
habeas corpus
liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade
ou teratologia.
5. A decisão impugnada não apresenta flagrante ilegalidade, estando devidamente motivada, o
que impede a superação do óbice da Súmula 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas
corpus requerido a tribunal superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A
ausência de proposta de ANPP pelo Ministério Público não configura ilegalidade que justifique a
concessão de habeas corpus pela via do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CR/1988, art. 5o, LV e LXXVIII.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 495.211/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.03.2019; STJ, AgRg no HC 496.205
/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSÉ FERMINO GROSSO
decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o
habeas corpus (e-STJ, fls. 963-966).
Nas razões recursais o recorrente reitera as alegações previamente formuladas no
sentido de que o paciente foi ilegalmente afastado do cargo para o qual foi eleito desde 17 de
julho de 2025, em decorrência dos efeitos concretos e irreversíveis de condenação penal que se
originou de ilegalidade procedimental consistente na citada ausência de proposta de ANPP por
parte do Ministério Público.
Requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, superando o
óbice da Súmula 691 do STF, permitindo o processamento regular do
originário.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços empreendidos pela defesa, os argumentos não foram
suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual deve ser mantido por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49692963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 041b35fc-cf02-4fcb-bc2c-c7d67f08f8ad

Com efeito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe
habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF: "Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.").
corpus
Ilustrativamente:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre
na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a necessidade de
apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se tratava de feito
complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o desmembramento
da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria incursão no acervo
probatório dos autos, inviável na sede eleita. Impossibilidade de superação do
enunciado sumular 691/STF.
3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 495.211/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
21/03/2019
DJe
).
29/03/2019

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM
OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA
CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da 'participação ativa do paciente na
Documento eletrônico VDA49692963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 041b35fc-cf02-4fcb-bc2c-c7d67f08f8ad

quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave'.
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 496.205/MT, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/03/2019
01/04/2019

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
SUPERAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é
cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo
em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de
indevida supressão de instância. [...]." (HC n. 486.900/SP, deste Relator, Quinta
Turma, DJe de
).
26/2/2019
Na hipótese, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se
encontra devidamente motivada:

"Inconformados com os decretos condenatórios e buscando antecipação de tutela para
suspender os efeitos e a execução da pena imposta nos autos da Ação Penal n°
1002160-41.2023.8.26.0077 até o julgamento de mérito da presente revisão criminal,
os advogados inovam ao apontarem omissão do Ministério Público em manifestar-se
sobre ANPP, circunstância que contaminaria todo o trâmite processual culminando
em decisão contrária ao arcabouço legal vigente com esvaziamento, ainda, das
“garantias inerentes ao contraditório e ao devido processo legal” (sic) causando
“prejuízo irrecuperável à estratégia defensiva e à própria legalidade da persecução
penal que acabou por culminar na injusta condenação” (sic) e, por isso, querem “a
anulação da condenação proferida com a consequente remessa dos autos ao
Ministério Público para que se manifeste, de forma fundamentada, sobre a
possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-
A do CPP” (sic) (fls. 01/16).
Impossível falar-se em concessão do requerido pela presente via, já que além de tal
medida não se prestar a antecipar a tutela jurisdicional, uma decisão de tamanha
relevância carece de análise aprofundada do caso, o que é impossível em sede de
liminar, não tendo havido, de outro lado, fundamentação suficiente a demonstrar o
cabimento de tal benefício depois da condenação, revista em sede recursal, ter
transitado em julgado.
Da análise sumária da documentação juntada, não se vislumbra, por hora, eventual
erro judiciário a fim de configurar dano irreparável. No mais, “diante de
pronunciamento condenatório irrecorrível, não mais se aplica o preceito
Documento eletrônico VDA49692963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 041b35fc-cf02-4fcb-bc2c-c7d67f08f8ad

constitucional da presunção de inocência, garantia de todo acusado antes da formação
da coisa julgada. A execução da pena, neste caso, assenta-se em título executivo
judicial fundado na autoridade da res judicata” (Sérgio de Oliveira Médici in Revisão
Criminal Ed. RT - 2a edição - pg. 188)." (e- STJ, fls. 13-14).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49692963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 041b35fc-cf02-4fcb-bc2c-c7d67f08f8ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.165 / SP
Número Registro: 2025/0278085-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10021604120238260077 21995402420258260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO
ADVOGADOS : RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE FERMINO GROSSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
Documento eletrônico VDA50604999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 8bd32ae5-ae7b-444f-bf95-c309820e41f8

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE FERMINO GROSSO
ADVOGADOS : RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 8bd32ae5-ae7b-444f-bf95-c309820e41f8